Tribunal: STF
Processo: RHC 58974
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1981-09-29
Data de publicação: 1981-09-29

Ementa:
"HABEAS CORPUS" PREVENTIVO. "TROTTOIR". PROSTITUTAS AMEACADAS DE
PRISÃO PELA POLICIA PAULISTA. FATO NOTORIO. RECURSO PROVIDO, PARA
DEFERIR SALVO-CONDUTO, A FIM DE QUE AS PACIENTES NÃO SEJAM PRESAS
FORA DAS HIPÓTESES E NA FORMA PREVISTA NO ART. 153, PARAGRAFO 12, DA
CONSTITUIÇÃO FEDERAL.